Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-85.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus compromissos. Ademais, ela assumiu os empréstimos ciente, inclusive, das taxas contratadas e do modo de pagamento. Além disso, usufruiu dos capitais tomados e deu autorização expressa e válida para a apelada realizar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus compromissos. Ademais, ela assumiu os empréstimos ciente, inclusive, das taxas contratadas e do modo de pagamento. Além disso, usufruiu dos capitais tomados e deu autorização expressa e válida para a apelada realizar as cobranças das parcelas na forma efetuada. Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORRETA FIXAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Por força do deslinde dado à causa, é evidente que a apelada decaiu de parte mínima do pedido. Assim, o Juízo a quo impôs com acerto a sucumbência apenas à apelante. – RECURSO DESPROVIDO.